Tribunal: TJMT
Processo: 0010143-57.2014.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010143-57.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[CAROLINE LOCATELLI LOURENCO - CPF: 709.936.371-91 (APELANTE), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 09.339.893/0001-79 (APELADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - CPF: 020.925.291-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CHEQUE – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – ALEGAÇÕES DESTITUÍDAS DE PROVAS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DESTINATÁRIO FINAL – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PENHORA – MATÉRIA QUE DEVE SER DIRIMIDA NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O § 2º, DO ART. 85, CPC – MAJORAÇÃO – § 11, ART. 85, CPC – RECURSO DESPROVIDO

Indefere-se o pedido de justiça gratuita se ausentes evidências de alteração na condição econômica da parte que possa caracterizar a hipossuficiência.

Meras alegações destituídas de prova impede a discussão acerca da causa debendi.

No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor.

A alegação de excesso de penhora deve ser formulada nos autos da execução.

Mantém-se a condenação em honorários advocatícios, porquanto fixados em observância às hipóteses do § 2º, do art. 85, que são majorados por força do disposto no § 11.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0010143-57.2014.8.11.0040

APELANTE: CAROLINE LOCATELLI LOURENCO

APELADO: SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Caroline Locatelli Lourenço
, de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos em face de
Supremagro Produtos Agropecuários Ltda.
, e condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor atualizado da causa.

Alega que a teoria do consumidor final é relativizada em virtude da hipossuficiência da parte consumidora, mesmo não sendo destinatária final. Requer o reconhecimento da relação de consumo.

Assevera ser de importância relevante a discussão da causa debendi, no caso, por se tratar de compra e venda de insumos, necessária a apresentação das notas fiscais relativas ao negócio.

Sustenta, por seu turno, o excesso de penhora. Diz que o imóvel penhorado supera em muito o valor da dívida.

Requer, por fim, a concessão da assistência judiciária gratuita para que seja reformada a r. sentença que condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, ou que sejam reduzidos para o percentual de 10%.

Contrarrazões (id 29473996). Sustenta ser indevida a concessão da justiça gratuita, por ausência de prova da hipossuficiência. No mérito, alega se tratar de execução lastreada em cheque que independe da comprovação da causa debendi. Aduz, ainda, que a apelante não demonstrou o excesso de penhora e que não há fundamento no pedido de redução dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020